Tribunal: TJDFT
Processo: 0744747-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744747-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CABRAL RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, MOBILAR MÓVEIS LTDA - EPP, ZM EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. LEI No 14.181/2021. CDC. NÃO PREENCHIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. 2. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 3. A análise sobre a violação ao procedimento previsto no art. 104-B do CDC confunde-se com o mérito da ação. 4. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC e o Estatuto do Idoso e instituiu mecanismos de prevenção e de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, bem como de proteção do consumidor pessoa natural, com o objetivo de evitar sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 5. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 6. O deferimento da medida pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, só deve ocorrer mediante o preenchimento de todos os requisitos legais, o que não ocorreu. 7. Mero descontrole financeiro decorrente de assunção voluntária de obrigações não se confunde com a situação de superendividamento, nem justifica a redução dos pagamentos para 80% do valor contratado. Devem ser observados o princípio pacta sunt servanda e os dispositivos da Lei no 13.874/2019. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 54-A, §1o, 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 3o do Decreto 11.150/2022, 2o, §1o, da Lei 7.239/2023, e 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, porque o órgão julgador deveria ter instaurado o processo de repactuação dos contratos em virtude do superendividamento, vez que suas dívidas comprometem integralmente sua remuneração, o que viola dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado um mínimo existencial Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso III, 7o, inciso IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões a ambos os apelos (IDs 51424690 – Pág. 10 e 51426336 – Pág. 10), BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/DF 48.290). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 54-A, §1o, 104-B, ambos do CDC, e 3o do Decreto 11.150/2022, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 46862511 – Págs. 4/5, verbis: 26. O apelante é segundo sargento da Polícia Militar do DF e sua renda mensal varia de acordo com a quantidade de serviços voluntários prestados no mês. O contracheque mais recente demonstra o recebimento de renda bruta de R$ 11.618,58 (março de 2022, ID no 3542462). Após os descontos obrigatórios e o abatimento das prestações dos 9 empréstimos consignados impugnados, a renda líquida do apelante é de R$ 5.196,51. Abatendo-se, ainda, as demais dívidas previstas no plano de pagamento apresentado – parcelamento da fatura do cartão BRB (10 prestações de R$ 732,95, ID no 43542499, pág. 6), boletos da Mobilar Móveis (10 prestações de R$ 598,00, ID no 43541800) e novação de empréstimo com o BRB (R$ 1.318,00, ID no 43542409, pág. 12) – há sobra mensal efetiva de aproximadamente R$ 2.547,42. 27. A dívida relativa à ZM Empréstimo Financiamento foi firmada por terceiro e, por isso, não foi considerada nos cálculos realizados. O apelante firmou o contrato na qualidade de avalista e não há notícias sobre o inadimplemento do devedor principal (ID no 43542490). 28. Mesmo considerando o pagamento das dívidas impugnadas pelo apelante (plano de pagamento, ID no 43542459), ainda há sobra mensal de mais de R$ 2.500,00, valor que supera, em muito, o mínimo existencial definido pelo Decreto no 11.150/2022 (R$ 303,00) para fins de caracterização do superendividamento. 29. Mero descontrole financeiro decorrente de assunção voluntária de obrigações não se confunde com a situação de superendividamento, nem justifica a redução dos pagamentos para 80% do valor contratado, como proposto pelo apelante (no plano de pagamento, ID no 43542459). 30. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de o recorrente sustentar o contrário. 31. O Tema 1085 do STJ reconheceu a licitude dos descontos, mesmo que incidam sobre recebimento de salários. Devem ser observados o princípio pacta sunt servanda e os dispositivos da Lei no 13.874/2019. 32. O deferimento da medida pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, o que não ocorreu. Precedentes: Acórdãos 1436052 e 1669679. 33. A sentença deve ser mantida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a apontada afronta ao artigo 2o, §1o, da Lei 7.239/2023, porquanto o órgão julgador não se pronunciou sobre tal preceito. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Melhor sorte não colhem as indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve transitar o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral dos temas em debate. Isso porque, não tendo o acórdão recorrido apreciado a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso III, e 7o, inciso IV, todos da CF, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015